Tribunal: STF
Processo: Rcl 59383
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação. Terceirização. Pejotização. Contrato de Prestação de Serviços Intelectuais Personalíssimos (art. 129 da Lei nº 11.196, de 2005). ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725): Inobservância. Permissão Constitucional de Formas Alternativas de Prestação de Serviços. Recurso Desprovido. 



      I. Caso em exame



    1. Firmado contrato de natureza civil entre as partes do processo originário, para a prestação de serviços intelectuais personalíssimos (art. 129 da Lei nº 11.196, de 2005), houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. No âmbito da ADC nº 48/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados, e na ADI nº 5.625/DF, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, a decisão reclamada se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    5. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho não podem se sobrepor ao contexto legitimamente estabelecido entre as partes que, sendo capazes e bem instruídas, firmaram, de maneira válida e livre de vícios, contrato de natureza civil para a prestação de serviços em caráter autônomo.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.